Tribunal: TJMT
Processo: 1030608-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030608-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR - CPF: 280.486.468-54 (ADVOGADO), ROZILDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 003.669.961-69 (AGRAVANTE), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS

–

VALOR DA CAUSA – MONTANTE DO
CONTRATO DE CONSÓRCIO
–
CORREÇÃO DEVIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando a pretensão da parte é de rescisão do contrato de consórcio
e não apenas a restituição de uma quantia,
o valor da causa deve corresponder ao
do ajuste.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1030608-44.2024.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara Cível da comarca de Sinop que, em Ação de Rescisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Ressarcimento de Perdas e Danos, corrigiu de ofício o valor da causa para R$130.946,26.

A agravante alega que firmou com a
agravada

contrato
de consórcio para aquisição de um imóvel, o qual busca rescindir.

Aduz que pagou 15 parcelas até agosto
-
2024, totalizando R$20.568,89, com atualização monetária.

Explica que é essa a quantia que pretende que seja restituída, portanto, o benefício econômico almejado.

Argumenta que tentou várias vezes a rescisão amigável da avença, mas obteve apenas ameaça de inserção do seu nome nos cadastros de maus pagadores pela agravada.

Assegura que não tem condições econômicas de continuar quitando o valor contratado.

Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos pagamentos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
agravante se insurge contra a decisão que determinou a complementação do valor da causa, nos seguintes termos:

2.1. Posto isso, em compulso aos autos, verifico que o requerente atribui à causa o valor de R$ 20.568,89 (vinte mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Todavia, considerando que o proveito econômico pretendido em caso de eventual procedência da presente demanda, consiste na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, no importe de R$ 130.946,26 (cento e trinta mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), a correção do valor da causa é medida que se impõe.

2.2. Assim, com espeque no artigo 292, incisos, II, V, VI e § 3o, todos do CPC,
corrijo, de ofício, o valor da causa para a quantia de R$ 130.946,26 (cento e trinta mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos)
, vez que se trata da importância correspondente à soma de todos os pedidos iniciais. Nesse sentido:

O art. 292, II, do CPC estabelece que “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

Neste caso,
a autora pretende a
rescisão da totalidade da ave
nça, e embora p
ugne pela restituição dos valores que
já foram pagos, esse ato decorre diretamente do primeiro pedid
o (rescisão contratual)
.

Desse modo, o valor do ajuste deve ser considerado como o proveito econômico pretendido na demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(AI
1002869-96.2024.8.11.0000
, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 17/04/2024)

Recursos interpostos pela autora e pela requerida. Ação de rescisão contratual e restituição de valores
c.c
. indenização por danos morais. Contratos de consórcio. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido na demanda. Artigo 292, II, do CPC. Incompetência do Juizado Especial Cível. Inteligência do artigo 3o, I, da Lei no 9.099/1995. Matéria de ordem pública. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Sentença reformada. Recurso da requerida parcialmente provido. Negado provimento ao recurso da autora.

(TJ-SP - RI: 10261505020218260071 SP 1026150-50.2021.8.26.0071, Relator: Marina Freire, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024